Tribunal: TJMT
Processo: 1011453-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO– PAGAMENTO DE FATURA – SUPOSTO ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGOS DE BARRA – NOME INCLUSO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO EFETUADO EM LOTÉRICA –– RELAÇÃO DE CONSUMO –– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS – CÓDIGOS IDENTIFICADOS POR LEITURA E NÃO POR DIGITAÇÃO –CONSUMIDOR DE BOA-FÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Tendo o consumidor pago as faturas em uma casa lotérica, cujo fato é incontroverso, configura-se indevido a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. A existência de suposto erro de digitação por preposto da lotérica não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento.
Lotérica e instituição bancária, parceiros econômicos, são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois não pode o consumidor assumir os riscos do negócio, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011453-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEJAIR AUGUSTO DA CONCEICAO - CPF: 284.410.521-15 (RECORRENTE), RENATA SARAIVA DA SILVA - CPF: 968.936.721-87 (ADVOGADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), FORTUNA LOTERIA E NEGOCIOS CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 19.435.642/0001-41 (RECORRIDO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022